Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/20. DESÍDIA NA REMARCAÇÃO DE VOOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pleitos indenizatórios de danos materiais e morais deduzidos na petição inicial, sob o fundamento da ausência de defeito na prestação do serviço por parte das rés, agências de viagens.
2. Em razões recursais, o autor sustenta, em síntese, que teria sofrido danos em decorrência da desídia das agências de viagens rés em promover a remarcação de suas passagens, após pedido de cancelamento dos voos originários, bem como da posterior remarcação em datas equivocadas, com cobrança de tarifas para tanto.
3. De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões, pela ré TVLX VIAGENS E TURISMO S/A., haja vista não se estar discutindo a responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na venda exclusiva de passagem aérea, mas, sim, alegada desídia na prestação do serviço de remarcação de voos cancelados, a pedido do consumidor.
4. Aplica-se, ao presente caso, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
5. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e § 5o, da Lei n. 14.034/20).
6. Do conjunto probatório acostado aos autos pelas partes, não se infere a ocorrência de falha na prestação de serviços pelas agências de viagens rés (ID 25859396, 25859471, 25859485 e 25859486).
7. Na espécie, observa-se que os voos originários foram cancelados a pedido do autor, em virtude pandemia da COVID-19. Diante disso, o autor permaneceu com o crédito perante as agências rés para posterior remarcação. Realizado o pedido, as agências diligenciaram no sentido de remarcar os voos, como solicitado pelo autor, mas, com a cobrança de tarifas para a alteração, conforme política própria da companhia aérea e da agência (ID 25859396, Pág. 21).
8. Vale destacar, o fato de o autor ter acionado o PROCON não denota, por si só, a desídia das rés em promover a remarcação dos voos. Ademais, alguns dos e-mails encaminhados pelo autor, solicitando a alteração das passagens, dirigiram-se a endereço de correio eletrônico que não recebe respostas (do tipo “no reply”), o que revela via inadequada para a comunicação entre as partes (ID 25859396, Pág. 5). Outrossim, inicialmente, o autor buscou a reserva em seu nome, só tendo sido localizada posteriormente com o nome de sua esposa (ID 25859486 e 25859396, Págs. 22 e 23). Por fim, a despeito de equívoco inicial em relação às datas dos trechos, verifica-se que houve posterior correção da reserva, a qual ficou dependente da concordância do autor (ID 25859485 e 25859471, Págs. 31 a 35, e ID 25859396, Págs. 8 e 9).
9. Nesse contexto, verificado ter sido possibilitada a remarcação pelas agências de viagem e sendo certo que a isenção quanto à incidência de penalidades contratuais, prevista no art. 3o, § 3o, da Lei n. 14.034/20, não se confunde com a impossibilidade cobrança de diferença tarifária, não se constata a falha na prestação dos serviços pelas rés, ora recorridas.
10. Destarte, a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.
11. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.